Tribunal: STF
Processo: HC 203800
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental, com pedido de reconsideração, em habeas corpus. Recurso manifestamente incognoscível. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Iliquidez dos fatos. Presunção de veracidade das informações prestadas por Autoridades Públicas. Inadmissibilidade de instauração, em sede de habeas corpus, de incidente de dilação probatória. Pronunciamentos contraditórios da Defesa. Necessidade de observância dos princípios da boa-fé e da lealdade processuais. Vedação ao comportamento incongruente – Nemo potest venire contra factum proprium. Inquérito parlamentar. Autonomia, fins e juízos específicos. Admissibilidade de investigações paralelas. Pedido de reconsideração indeferido. Negativa de seguimento ao agravo.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de agravo regimental, com pedido de reconsideração, manejado em favor Francisco Emerson Maximiano, contra decisão em que concedi, em parte, ordem de habeas corpus para assegurar ao paciente (a) o direito ao silêncio, ou seja, o direito de não responder, querendo, a perguntas potencialmente incriminatórias a ele direcionadas; (b) o direito à assistência por advogado durante o ato; e (c) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores.
    2. No presente recurso, a Defesa de Francisco Emerson Maximiano afirma que [s]e ao tempo em que foi proferida decisão que concedeu a ordem não havia sido demonstrado de forma cristalina a condição de investigado do ora agravante – o que se admite apenas a título de argumentação – atualmente não há mais quaisquer dúvidas a esse respeito. Prossegue asseverando que as alegações apresentadas pela autoridade coatora nestes autos, informando a suposta condição de testemunha do agravante perante a CPI, não condizem com a realidade.
    Aduz que as declarações públicas dos Senadores da República integrantes da CPI-Pandemia evidenciam que a alegada condição de testemunha do ora agravante não passa, com o devido respeito, de mera ficção. Ademais, segundo alega, o ora agravante está sendo investigado, também, pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União pelos mesmos fatos que o levaram a ser convocado na CPI da Pandemia, isto é: as tratativas entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde para aquisição da vacina Covaxin, e a condição, do ora agravante, de sócio da mencionada empresa. 
    Insiste, nesse sentido, que as oitivas de Francisco Maximiano perante a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União, nas quais não foi obrigado a prestar o compromisso de dizer a verdade, tendo sido garantido o seu direito ao silêncio, são FATOS NOVOS que alteram substancialmente o quadro fático encontrado nos autos, quando da primeira decisão monocrática nos autos. 
    Segundo argumenta, as determinações de quebra dos sigilos fiscal, telefônico e telemático do agravante demonstram, inequivocamente, sua condição de investigado, pois, se o agravante fosse realmente uma testemunha, as medidas restritivas de direitos fundamentais não poderiam sequer ter sido requeridas. 
    Sustenta que, [n]a contramão dos direitos assegurados pela Constituição Federal e do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, Senadores constrangeram os convocados da CPI a prestarem depoimento, com ameaças de privação de liberdade e instauração de investigação por crime de desobediência. Da mesma forma, constrangeram os próprios advogados a orientarem seus clientes a deporem, apesar do manifesto interesse em exercer o direito ao silêncio. Desse modo, constatada a condição de investigado – conforme incontestavelmente demonstrado nestes autos – não há que se obrigar a parte a comparecer perante o ato de inquirição, sob pena de tão-somente constrangê-la perante os Senadores e a sociedade e, além disso, contribuir para a indesejável espetacularização do ato. 
    Para amparar a pretensão deduzida, por fim, pondera que, a despeito de inicialmente o agravante ter afirmado que compareceria perante a mencionada CPI para prestar esclarecimentos, a situação fática não é mais a mesma. O agravante já prestou os devidos esclarecimentos, na condição de investigado, perante a Polícia Federal em 08.07.2021 e CGU, em 09.07.2021, a respeito dos mesmos fatos pelos quais a CPI está lhe investigando, bem como, vale ressaltar, que o seu respectivo depoimento foi cancelado pela autoridade coatora em mais de uma oportunidade. 
    3. Requer o conhecimento do presente agravo regimental e, em juízo de retratação, seja a concedida a ordem de habeas corpus, para assegurar ao paciente o direito de convolar a compulsoriedade de seu comparecimento à CPI-Pandemia em faculdade, tendo em vista o direito à não autoincriminação e, sucessivamente, [c]aso o agravante seja obrigado a comparecer na mencionada reunião, seja assegurado o direito ao silêncio, sem que a decisão deixe qualquer dúvida nesse sentido, até mesmo para que a Comissão parlamentar não deduza que o agravante poderá ser preso.
    4. Em 12.8.2021, a Defesa do agravante, por meio da Petição/STF nº 78.759/2021, informou que os advogados do paciente receberam, por e-mail, a convocação do paciente para prestar depoimento perante a aludida Comissão Parlamentar de Inquérito no próximo dia 19.08.2021, às 9:30.
    É o relato do necessário.
    Decido.
    5. Não há o que reconsiderar, seja pelo ângulo da alegada alteração de situação fática, seja pelas razões recursais esgrimidas, nem como assegurar trânsito ao presente agravo regimental.
    6. Em primeiro lugar, a parte recorrente deixou de impugnar todos os fundamentos nos quais se assentou a decisão agravada, em especial o de ausência do imprescindível interesse de agir, à falta de utilidade do provimento judicial quanto à pretensão de não comparecimento à CPI para prestar depoimento, a configurar hipótese de não conhecimento do recurso. 
    Consabido que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada. A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do art. 317, § 1º, do RISTF: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Cito precedentes:
    “Agravo interno em ação rescisória. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Demarcação de terra indígena. Discussão, em sede mandamental, da existência ou não de ocupação tradicional. Mandado de segurança extinto sem julgamento de mérito. Não cabimento de ação rescisória. 4. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Princípio da dialeticidade. Violação ao §1º do art. 1.021 do CPC/2015. 6. Agravo interno não conhecido. 7. Votação, caso unânime, multa de cinco por cento do valor atualizado da causa (§ 4º do art. 1.021 do CPC).”
    (AR 2.818-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 06.4.2021)
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. A parte agravante não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Fato que inviabiliza o conhecimento do presente recurso. Precedentes.
    2. Agravo regimental não conhecido.”
    (HC 196.428-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.3.2021)
    “(…)
    – O recurso de agravo a que se refere o art. 1.021 do CPC deve infirmar todos os fundamentos em que se assenta a decisão agravada. Não basta, desse modo, ao recorrente impugnar o que considera ser o fundamento principal do ato decisório contra o qual se insurge. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes.
    (…)”
    (Rcl 38.187-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 07.7.2020)
    Assinalo que a imposição do dever de impugnação e refutação específica dos motivos que justificaram a decisão agravada trata de correlação ao dever de fundamentação analítica das decisões imposto aos órgãos jurisdicionais, como instrumento de tutela do direito fundamental ao contraditório e à prestação de tutela jurisdicional efetiva e adequada. 
    Nestes termos, é incontestável que mencionada correlação do dever de fundamentação analítica com o dever de impugnação específica se faz necessária a fim de que haja paridade entre o direito de ação e o dever de prestação de tutela jurisdicional, em nítido trabalho de cooperação entre partes e Judiciário. 
    7. Ainda que assim não fosse e acaso superável o obstáculo processual indicado, melhor sorte não socorreria o agravante.
    É que, ao prestar informações nos presentes autos, a autoridade impetrada garantiu que o paciente será ouvido na qualidade de TESTEMUNHA, uma vez que não está incluído no rol de investigados da CPI da Pandemia (eDOC. 19, fl. 7). De igual modo, no Ofício nº 019/2021-GSRCAL, o Relator da CPI descreve o rol de investigados, nele não estando inserido o nome do paciente (eDOC. 24).
    Constata-se, portanto, que, segundo informação e relatório oficiais, Francisco Emerson Maxiliano não ostenta, no âmbito do inquérito legislativo em pauta, o status formal de investigado, valendo lembrar, por oportuno, que documentos públicos, como o são os acima citados, se revestem de presunção juris tantum de veracidade. 
    Desse modo, não vejo como emprestar aos excertos transcritos pelo agravante, dando conta de falas pontuais de alguns membros da CPI – que, além pronunciadas em contexto específico e impregnadas de acento retórico e fim persuasivo, não traduzem a palavra do colegiado –, eficácia revocatória das informações prestadas, em caráter oficial, a esta Suprema Corte. 
    A tanto não se presta, de igual modo, a alegação de que foram deflagradas investigações paralelas, a respeito dos mesmos fatos para cujo esclarecimento fora o agravante convocado pela CPI, no âmbito da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Controladoria-Geral da União. 
    Nesse sentido, observo que o procedimento em curso na CGU não foi juntado aos autos e que a Portaria de instauração do IPL nº 2021.0048366, pela autoridade policial federal, sequer menciona o nome do agravante (eDOC.54). No que concerne ao PIC nº 59/200, cujo objeto foi aditado pelo Despacho nº 19009/2021 (eDOC.56), em trâmite na Procuradoria da República do Distrito Federal, embora nele seja feita menção expressa ao nome de Francisco Emerson Maximiano, não se mostra possível afirmar, a partir dos documentos juntados, que os fatos em apuração no MPF guardam identidade absoluta com aqueles sob investigação da CPI. 
    Não custa recordar, neste ponto, que os objetivos de ambos os procedimentos são completamente distintos, consabido que o inquérito legislativo não possui qualquer escopo persecutório ou punitivo. Sublinhe-se, sob tal perspectiva, e na esteira da antiga compreensão firmada, a propósito do tema, pela Suprema Corte norte-americana, em Kilbourn v. Thompson, 103 U.S. 168 (1880); McGrain v. Daugherty, 273 U.S. 135 (1927); e Watkins v. United States, 354 U.S. 178 (1957), que o poder de investigar reconhecido ao Parlamento objetiva habilitá-lo ao exercício oportuno e eficiente da atividade legiferante e de deliberação sobre a alocação de verbas públicas, bem como de controle da atuação dos órgãos executivos, a pressupor a existência de meios hábeis à consecução desses elevados desígnios constitucionais. 
    Além do mais, não se pode desconsiderar, na abordagem da controvérsia, a confissão do próprio agravante, ao afirmar, em suas razões recursais, não apenas que já prestou depoimento no inquérito policial, mas, também, que, na investigação instaurada pela CGU, foi inquirido e prestou todos os esclarecimentos necessários ao deslinde das apurações (eDOC. 49, fl. 13). Ora, se o agravante, ao ser indagado sobre os mesmos fatos sob escrutínio da CPI, prestou todos os esclarecimentos necessários sem invocar seu direito ao silêncio ou o privilégio contra a autoincriminação que ora enfaticamente esgrime contra o Parlamento, seu receio de estar sendo tragado para uma armadilha congressual torna-se muito pouco convincente.
    Nesse contexto, forçoso assentar, no mínimo, a iliquidez dos fatos invocados pelo agravante, a inviabilizar sua própria apreciação nesta via excepcional. Como visto, o argumento de que o paciente foi convocado a depor na condição de investigado é infirmado tanto pelo Presidente da CPI-Pandemia quanto por documento oficial subscrito pelo seu Relator, de todo inviável atribuir relevância definitiva, com sinal invertido, aos novos documentos apresentados pelo agravante. 
    A verdade é que a tese em questão, longe de se assentar na certeza objetiva dos fatos que lhe dão suporte, exigiria, para a sua confirmação, a instauração de fase instrutória incompatível com o rito excepcional e sumaríssimo do habeas corpus (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012, v.g.). 
    Vale dizer, o writ constitucional do habeas corpus, cujo procedimento mostra-se adverso a expedientes de dilação probatória, não se qualifica como meio processual apto a escrutinar a veracidade das informações prestadas, tampouco a fiabilidade dos documentos apresentados pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Antes, a eles devem ser necessariamente reconhecidas a fé pública e a presunção de veracidade que qualificam os atos administrativos, somente passíveis de desconstituição, notadamente em sede de habeas corpus, se apresentada prova categórica, definitiva e pré-constituída em sentido contrário, da qual não se desincumbiu a parte recorrente. 
    Não por outra razão, aliás, esta Suprema Corte tem advertido, de longa data, que Milita, no processo de “habeas corpus”, em favor das informações nele prestadas pelo órgão apontado como coator, a presunção “juris tantum” de veracidade (HC 68.737/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 28.8.1992), circunstância essa que, por fazer instaurar situação de dúvida objetiva, compromete, em decorrência da iliquidez dos fatos, qualquer possibilidade de acolhimento do pleito (RHC 156.511-AgR/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.4.2019). No mesmo sentido:
    “”HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DA PARTICIPAÇÃO, EM SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, DE PROMOTOR ALEGADAMENTE SUSPENSO DE SUAS FUNÇÕES – ELEMENTOS INFORMATIVOS, PRODUZIDOS NOS AUTOS POR ÓRGÃO ESTATAL, QUE ATESTAM A NÃO OCORRÊNCIA DESSA CONDIÇÃO (SUSPENSÃO), REFERENTEMENTE AO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA DATA DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL POPULAR – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE FAZ INSTAURAR SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ EM RELAÇÃO AOS FATOS ALEGADOS NA IMPETRAÇÃO – REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – PEDIDO INDEFERIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
    (HC 130.983-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 26.6.2017 – destaquei) 
    “(…) 
    1. Inexiste teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade que autorize o conhecimento deste habeas corpus per saltum, porquanto não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal da decisão.
    2. Os atos públicos e as informações prestadas pelas autoridades do Estado possuem a presunção relativa de validade e veracidade inerentes ao bom funcionamento da máquina administrativa. Precedente: SL 610-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/3/2015.
    (…) 
    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos.
    6. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 143.027 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.6.2017 – destaquei)
    8. Em acréscimo, destaco contradição no comportamento adotado pela Defesa do ora paciente, em manifesta violação dos princípios da boa-fé e da lealdade processuais. 
    Em um primeiro momento, ao impetrar o presente habeas corpus (às 15h23min do dia 23.6.2021), a Defesa sustentou a não obrigatoriedade de comparecimento perante a CPI-Pandemia, mas, em momento subsequente (às 13h54min do dia 25.6.2021), veio aos autos, por meio da Petição/STF nº 65.363/2021, espontaneamente, informar que o paciente compareceria diante de referida Comissão Parlamentar de Inquérito.
    Presente tal contexto, ao conceder, em parte, a ordem de habeas corpus requerida, enfatizei descaracterizado, quanto ao ponto específico, o imprescindível interesse de agir, à falta de utilidade do provimento jurisdicional almejado, fundamento que, como assinalado em item anterior, sequer foi impugnado no recurso em análise. 
    Já em 28.7.2021, às 19h42min, a Defesa veio a manejar este agravo regimental contra o ponto indeferido, qual seja, o direito ao não comparecimento perante a autoridade coatora para prestar depoimento. 
    Daí resulta que apresentadas, em curto lapso temporal, nestes autos, três manifestações distintas e contraditórias. 
    Rememoro que a afirmação expressa, do paciente, por meio de seus Advogados, de que compareceria perante a CPI-Pandemia, por si só, já inviabilizaria arguição posterior em sentido contrário, nos moldes em que apresentada, sob pena de tal comportamento contraditório traduzir frontal desrespeito aos princípios da boa-fé e da lealdade processuais. Daí a razão por que é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal (HC 185.744-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.7.2020), que consagra, no domínio processual penal, a cláusula nemo potest venire contra factum proprium. 
    Ora, tanto a Defesa quanto o órgão de acusação e todas as autoridades públicas devem pautar suas atuações processuais pelos primados da boa-fé objetiva, da lealdade e da coerência, como adverte a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:
    “Habeas corpus. Ação penal originária. Resposta à acusação. Paciente devidamente notificado a oferecê-la (art. 4º da Lei nº 8.038/90). Inércia. Recebimento da denúncia sem a defesa preliminar. Admissibilidade na espécie. Conduta voluntária do paciente, advogado com larga vivência profissional. Nítida estratégia defensiva. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Nulidade inexistente. Impossibilidade de o paciente se opor a fato a que ele próprio tenha dado causa. Teoria do venire contra factum proprium. Ausência de arguição oportuna da suposta nulidade e de demonstração do prejuízo sofrido. Precedentes. Ordem denegada.
    1. O paciente, advogado com larga vivência profissional, após ser notificado a oferecer resposta à acusação (art. 4º da Lei nº 8.038/90), voluntariamente optou por se quedar inerte, deixando de atuar em causa própria ou de constituir advogado.
    2. Nítida hipótese de estratégia defensiva, quiçá com o objetivo de lançar o germe de futura invocação de nulidade, a afastar a alegação de cerceamento de defesa.
    3. Inexistência de nulidade no recebimento da denúncia sem a defesa preliminar, tanto mais que a impetração se limita a descrever a inércia do paciente, sem invocar um só fato extraordinário que a pudesse justificar.
    4. Impossibilidade de se prestigiar o comportamento contraditório do paciente, uma vez que “no sistema das invalidades processuais[,] deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC nº 104.185/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/9/11).
    5. Com efeito, “ninguém pode se opor a fato a que [tenha dado] causa; é esta a essência do brocardo latino nemo potest venire contra factum proprium” (ACO nº 652/PI, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/10/14).
    6. Ausência, ademais, de arguição oportuna da nulidade e de demonstração do prejuízo sofrido pelo paciente.
    7. Ordem denegada.”
    (HC 137.959/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.4.2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE DESCAMINHO E DE FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. ARTIGOS 334, § 1º, “D”, E 273, § 1º-B, I, V, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO PENAL. APLICAÇÃO DA PENA PREVISTA PARA O CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Tendo em vista a proibição de comportamento contraditório da parte (venire contra factum proprium), não se vislumbra a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada a ensejar a concessão da ordem. 
    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 273, § 1º-B, I, V e 334, § 1º, “d”, ambos do Código Penal. Em sede de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao pedido subsidiário da defesa para determinar a aplicação da pena observando o preceito secundário previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. 
    3. Não se mostra coerente a conduta da defesa que, em um primeiro momento, sustenta a possibilidade da aplicação da pena prevista para o delito de tráfico de drogas por configurar analogia in bonam partem e, em momento posterior, sustenta a ilegalidade de tal aplicação ao argumento de se tratar de analogia prejudicial ao réu. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 162.194-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA NA INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RÉU E DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA OU PREJUÍZO PROCESSUAL. 
    1. No sistema processual penal vigoram os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
    2. O não comparecimento da advogada constituída do embargante à Sessão de Julgamento do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em nada maculou o referido julgamento, afinal, de acordo com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a sustentação oral prevista no art. 12, I e II, da Lei n. 8.038/90, não é ato essencial à defesa, mas sim mera faculdade da parte: HC 140.495/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07/06/2017; RHC 119.194/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29/09/2014; RHC 118.660/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 27/02/2014; RHC 85.510/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 26/08/2005.
    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
    (RHC 187.927-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.10.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. USO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF. ACATAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. TIPIFICAÇÃO ADEQUADA. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (CP, ART. 121, § 2º, VI, C/C O § 2º-A, I). REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRÉ-EXCLUÍDA DO DOMÍNIO COGNITIVO DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 
    1. Não caracteriza ofensa ao princípio da colegialidade a decisão do Relator que, ao fazer uso das faculdades processuais previstas nos arts. 21, § 1º, e 192, ambos do RISTF, nega seguimento, em juízo monocrático, ao recurso ordinário em habeas corpus.
    2. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo objeção da Defesa aos quesitos formulados, logo após sua leitura pelo Juiz Presidente, opera-se a preclusão da matéria. Precedentes.
    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade processual, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011).
    4. Os registros constantes da ata de julgamento da sessão plenária e o contexto probatório dos autos, tal como tidos por comprovados os fatos pelas instâncias ordinárias, apontam para a inexistência de prejuízo ao réu. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief.
    5. Vigoram, no processo penal brasileiro, como expressão imediata da cláusula do due process of law, os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processuais, o que torna imperativa a observância, tanto pelo órgão de acusação quanto pela Defesa, da cláusula nemo potest venire contra factum proprium.
    6. Incompatível com o cânone da boa-fé objetiva a postura da Defesa de adotar determinada linha argumentativa e, após o insucesso da estratégia, tachá-la de imprópria, defeituosa e prejudicial ao réu.
    7. Plenamente justificada a decisão que, tendo presente, de um lado, a reduzida segurança do local e considerando, de outro, a periculosidade do Réu com histórico de comportamento violento, determina o uso de algemas no acusado para efeito de preservar a integridade física das testemunhas e das demais pessoas presentes na Sessão de Julgamento do Júri. Inteligência da Súmula Vinculante nº 11/STF.
    8. Cabe exclusivamente às Cortes de Apelação o papel de aferir se o veredicto popular é, ou não, contrário às provas dos autos, reservando-se aos Tribunais Superiores, unicamente, a apreciação das questões de direito.
    9. Caracteriza a qualificadora do feminicídio o ato de extermínio praticado contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar (CP, art. 121, § 2º, inciso VI, c/c o §2º-A, inciso I).
    10. A jurisprudência desta Suprema Corte “adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020).
    11. Não se mostra necessário, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do § 7º do art. 121 do CP, que os descendentes presenciem todo o iter criminis. Tendo os filhos da vítima testemunhado parte do evento criminoso, integra-se o suporte fático da majorante em causa, tornando obrigatório o incremento da sanção penal.
    12. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (RHC 189.088/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 06.8.2021)
    Nessa linha, a constatação de comportamento contraditório da Defesa do paciente também estaria a configurar obstáculo à reconsideração e/ou ao provimento do presente agravo regimental, acaso pudesse ele ser conhecido. 
    9. Prossigo. Não há, nos autos, qualquer documento que legitime a alteração súbita e contraditória de comportamento adotado. O fato de já haver, o paciente, prestado os devidos esclarecimentos, na condição de investigado, perante a Polícia Federal em 08.07.2021 e CGU em 09.07.2021, tampouco possibilita modificação de tal entendimento. 
    Com efeito, Canotilho pontua, em lição aplicável ao nosso sistema jurídico, com precisão, que:
    “A letra do art. 178.°/4 deixa em aberto o fim ou fins das comissões parlamentares de inquérito. Daí que eles possam abranger: (1) os inquéritos legislativos destinados a colher informações com vista à preparação de projectos legislativos; (2) os inquéritos adequados a assegurar e manter a reputação e prestígio do parlamento; (3) os inquéritos tendentes a controlar abusos e irregularidades do Governo e da administração.
    Não obstante as comissões de inquérito gozarem de poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias (art. 178.°/5) e ser admissível o paralelismo entre inquérito parlamentar e procedimento criminal (cfr. Lei n° 126/97, de 15.10, art. 5.°), “o valor jurídicos das conclusões do inquérito não é o mesmo da sentença judicial”. Os resultados práticos traduzir-se-ão nos juízos de ordem política e nas recomendações directivas que as comissões possam formular (cfr. Lei n° 5/93, de 1-3 – Regime Jurídico dos Inquéritos parlamentares, alterada pela Lei n° 126/97, de 15/10). A diferença de fins e juízos permite sustentar a admissibilidade de investigações paralelas – investigação judicial e inquérito-parlamentar – embora com as restrições atrás referidas.”
    (GOMES CANOTILHO, J. J. Direito Const